Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-52.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. DOENÇA DE CROHN. TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de assistência à saúde, determinando a manutenção do vínculo com beneficiária portadora de Doença de Crohn em tratamento contínuo. A autora alegou que não foi previamente notificada sobre o cancelamento do plano e que, ao tentar utilizar os serviços médicos, foi surpreendida com a negativa de atendimento. Requereu a continuidade do vínculo contratual para garantir a realização de tratamento médico essencial, incluindo o uso de medicação específica e sessões de oxigenoterapia hiperbárica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial sem notificação prévia à beneficiária; (ii) estabelecer se é devida a manutenção do vínculo contratual com beneficiária em tratamento médico contínuo, à luz do Tema 1082/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial depende do cumprimento de requisitos legais, notadamente o prazo mínimo de vigência contratual e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias ao consumidor, conforme Resoluções ANS no 509/2022 e 557/2022.
4. A ausência de comprovação de notificação prévia da beneficiária, por parte da operadora, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, bem como à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
5. A beneficiária demonstrou estar em tratamento médico contínuo para Doença de Crohn em grau grave, com prescrição de sessões de oxigenoterapia hiperbárica e uso de imunobiológicos, conforme laudos médicos constantes dos autos.
6. O Tema 1082 do STJ estabelece que, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, desde que este arque com as contraprestações.
7. A ausência de plano individual disponível para migração não exonera a operadora do dever de continuidade assistencial, sendo admissível a reinclusão da beneficiária no plano coletivo anteriormente vigente, como medida proporcional que preserva o direito à saúde e respeita a autonomia contratual.
8. A tentativa da operadora de transferir à estipulante a responsabilidade pela comunicação da rescisão carece de respaldo legal, sendo esta obrigada, na condição de fornecedora de serviço, a garantir a informação clara e prévia ao consumidor.
9. A interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da proteção à saúde, nos termos do CDC, sendo vedadas cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial deve assegurar a continuidade do atendimento assistencial ao beneficiário em tratamento médico contínuo, mesmo após a rescisão contratual, até a alta médica, desde que haja comprovação da necessidade e o beneficiário arque com os custos.
2. É nula a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor, especialmente quando este se encontra em situação de vulnerabilidade decorrente de tratamento médico essencial.
3. A inexistência de plano individual disponível para migração não afasta o dever de continuidade assistencial por parte da operadora, sendo admissível a reinclusão no plano coletivo como solução razoável e proporcional.
4. Cláusulas contratuais que imponham desvantagem excessiva ao consumidor em situação de vulnerabilidade devem ser interpretadas de forma restritiva, à luz do CDC, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, III e VIII, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, incisos II e III; CPC, art. 85, § 11; Resoluções ANS no 438/2018, 509/2022, 557/2022; Resolução CONSU no 19/1999.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.878.229/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Tema Repetitivo no 1.082, j. 23.06.2021; TJDFT, Acórdão 1942956, 0719618-75.2024.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 25.11.2024; TJDFT, Acórdão 1911448, 0744950-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 04.09.2024.